Tribunal: TJDFT
Processo: 0024829-04.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, CC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 3o DA LEI 14.010/20. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.
2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, é trienal o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de título executivo judicial formado em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, conforme art. 206, § 3o, V, do CC.
3. Nessa medida, o exequente devia diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, pois não se revela cabível que meros requerimentos infrutíferos para localização de bens passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
4. Ainda, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese.
5. Se demonstrado que o cumprimento de sentença ficou suspenso até 16/5/2018, em razão da ausência de bens penhoráveis, e que, iniciado automaticamente em 17/5/2018 o prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva de título formado em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, houve o transcurso do prazo de 3 (três) anos, consoante art. 206, § 3o, V, do CC, acrescido do período de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, deve ser mantida a extinção da execução, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.